Tribunal: TJSP
Processo: 2181793-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181793-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIS
FERNANDO RIBEIRO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO - FORO PLANTÃO DA 19a CJ DA COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181793-37.2020.8.26.0000 -Voto no 33256
2
Voto:
33256
Habeas Corpus:
2181793-37.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Vara:
Vara Plantão
Autos:
1501122-24.2020.8.26.0567
Paciente:
Luis Fernando Ribeiro
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado
impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Luis
Fernando Ribeiro, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente no processo no 1501122-24.2020.8.26.0567, ao qual
responde como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com
trâmite perante o r. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de
Sorocaba.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva, com expedição do alvará de soltura. Sustenta a insuficiente
fundamentação
da
decisão
que
a
decretou.
Alega
desproporcionalidade da medida, haja vista que, se condenado,
cumprirá pena em regime diverso do fechado. Acena com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181793-37.2020.8.26.0000 -Voto no 33256
3
cárcere. Pugna, ainda, para que seja observada a Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça em relação à prevenção do
alastramento da COVID-19 pelos presídios.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
70/71).
As informações foram dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 77/81).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito, porque, no
dia 1o de agosto de 2020, trazia consigo e guardava 114 porções de
cocaína (50,40g), 88 porções de crack (23,17g) e 10 porções de
maconha (31,12g), para entregar a terceiros.
Consta no histórico do boletim de
ocorrência: “Comparecem os policiais militares qualificados informando
que estava sendo realizada uma operação com vistas a repressão do
Tráfico de Entorpecente no Bairro Itanguá e após cerco policial em ruas
do bairro seguiam com a viatura policial pela Rua José Bueno de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181793-37.2020.8.26.0000 -Voto no 33256
4
Camargo e na altura do numeral 150, depararam-se com um indivíduo
correndo e após breve perseguição foi abordado. Em revista pessoal no
indivíduo identificado como LUIS FERNANDO RIBEIRO foi localizado
com o mesmo, em uma pequena bolsa, 27 'pinos' de entorpecente
aparentando ser cocaína, 33 'pedras' de entorpecente aparentando ser
crack e a quantia em dinheiro de R$100,00. Indagado sobre a droga
encontrada com o mesmo alegou que estava vendendo no horário de um
outro indivíduo que não quis o identificar e o dinheiro era referente a
venda do referido entorpecente. Indagado se havia mais entorpecente,
indicou um local no meio de um matagal e após verificação com o
auxílio do 'canil' foi localizado em uma sacola, mais 87 'pinos' com
entorpecente aparentando ser cocaína, 55 porções de entorpecente
aparentando ser crack, 10 porções de entorpecente aparentando ser
maconha e a quantia em dinheiro de R$214,00. Segundo informou essa
droga era do indivíduo que estava 'substituindo' e era para 'abastecer a
biqueira'. O suposto indivíduo informado pelo indiciado não foi
encontrado e nem identificado” (fls. 13).
Trata-se, como se vê, de crime de
extrema gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando e
atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com
inegável afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181793-37.2020.8.26.0000 -Voto no 33256
5
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à
gravidade do crime, fundamentam suficientemente a prisão cautelar
(artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo
da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal
e eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para
ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo.
No caso em questão, a autoridade
apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes
de autoria e provas da existência do crime, expressamente indicou a
necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal,
reportando-se, ainda, à gravidade concreta do delito: “A conduta
praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz
social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da
manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal. O autuado estava em via pública,
portando grande quantidade de entorpecentes, que não poderia ser
considerada de uso pessoal, e quantia razoável de dinheiro. Indagado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181793-37.2020.8.26.0000 -Voto no 33256
6
pelos policiais, foram encontrados ainda entorpecentes em local por ele
inicialmente ocultado, que foi apontado posteriormente. Vejo, portanto,
que o autuado, em tese, praticou o delito de tráfico de entorpecentes. De
fato o autuado é primário, sem registros criminais em seu nome, porém,
a potencialidade lesiva de sua conduta é grande. A grande quantidade
de drogas apreendida não recomendam que o autuado responda em
liberdade, salientando que o delito em questão é insuscetível de fiança;
não havendo possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares,
pois insuficientes para asseguram que não voltarão a delinquir” (fls.
63/65).
Portanto, a r. decisão que decretou a
custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal.
A gravidade concreta do crime
(variedade de drogas apreendidas maconha, crack e cocaína) e as
circunstâncias do fato, aliadas à existência de requisitos previstos no
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, recomendam, neste
caso, a adoção da medida extrema, com vistas a garantir a efetividade
e a finalidade do processo penal.
Também
a
alegação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181793-37.2020.8.26.0000 -Voto no 33256
7
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação não
prospera, pois, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o
resgate da reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe
18/12/2017).
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se
insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do
crime de tráfico de drogas.
Aliás,
quisesse
o
legislador
possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere
ao agente desse delito, não o teria considerado como insuscetível de
concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do
Código de Processo Penal.
Isso
porque
caracterizaria
verdadeiro contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181793-37.2020.8.26.0000 -Voto no 33256
8
entorpecentes de medidas cautelares alternativas
como, por
exemplo, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc.
enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua
relatividade
intrínseca,
é
expressamente
vedada,
tanto
pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio
Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em questão.
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação
penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem
judicial fundamentada.
Quanto à covid-19, a Recomendação
do Conselho Nacional de Justiça não possui aplicação automática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181793-37.2020.8.26.0000 -Voto no 33256
9
devendo ser analisada caso a caso a pertinência de sua aplicação.
In casu, não há provas de que o
paciente se encontra em algum dos grupos de risco da doença,
tampouco de que exista algum caso de contaminação no
estabelecimento prisional ou de que nele não haja tratamento médico
disponível, caso necessário.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.